Tribunal: TJBA
Processo: 8000397-59.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000397-59.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXA REGULAR DA PESSOA JURÍDICA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. RECURSO
DE APELAÇÃO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra a empresa Q1 Comercial de Roupas S.A., por ausência de pressuposto processual subjetivo, diante da comprovação de que a empresa teve sua inscrição no CNPJ regularmente baixada antes do ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de pressuposto processual exige a prévia oitiva da parte contrária; (ii) estabelecer se é possível redirecionar a execução fiscal aos sócios quando a baixa da empresa ocorreu regularmente antes da propositura da ação; (iii) determinar se a simples menção dos sócios na Certidão de Dívida Ativa (CDA) autoriza a responsabilização direta destes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo por ausência de pressuposto processual pode ser decretada de ofício pelo juiz, nos termos do art. 485, §3º, do CPC, não se exigindo prévia manifestação das partes.

4.
A baixa regular da pessoa jurídica no CNPJ antes do ajuizamento da execução fiscal inviabiliza a constituição válida da relação processual, por ausência de legitimidade passiva, justificando a extinção sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC.

5.
A dissolução regular da empresa afasta a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ, não se configurando hipótese de redirecionamento da execução aos sócios.

6.
A responsabilização pessoal dos sócios exige a comprovação de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, o que não foi demonstrado no caso concreto.

7.
A simples inclusão do nome dos sócios na CDA, desacompanhada de prova de conduta ilícita, não legitima a execução direta contra eles.

8.
A autonomia patrimonial da pessoa jurídica deve ser preservada, sendo inadmissível a desconsideração da personalidade jurídica na ausência de abuso de forma ou confusão patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
de apelação conhecido e não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
O juiz pode extinguir o processo por ausência de pressuposto processual, de ofício, sem necessidade de prévia intimação das partes.

2.
A baixa regular do CNPJ da empresa antes do ajuizamento da execução fiscal acarreta a ausência de legitimidade passiva, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito.

3.
A dissolução regular da empresa afasta a aplicação da Súmula 435 do STJ e inviabiliza o redirecionamento da execução aos sócios.

4.
A menção ao nome dos sócios na CDA, desacompanhada de prova de conduta dolosa ou culposa, não autoriza a responsabilização pessoal.

5.
A desconsideração da personalidade jurídica somente é cabível mediante comprovação de abuso da forma societária ou confusão patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI e §3º; CTN, arts. 134 e 135, III; CC, art. 50; Lei nº 6.830/80, art. 4º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 42.985/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 21.02.2013; STJ, AgRg no AREsp 257.631/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.02.2013; TRF4, AC 5007982-07.2017.4.04.7200, Rel. Des. Jorge Antonio Maurique, 3ª Turma, j. 23.04.2018; TRF1, AC 10220465720214013300; TRF2, AC 0000786-74.2006.4.02.5001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8000397-59.2020.8.05.0113
,

oriundos da
1
ª Vara da Fazenda Pública
da
Comarca de
Itabuna
/BA, em que figuram, como
Apelante
,
o
ES
TADO DA BAHIA

e, como
Apelado,
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA